Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-12.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010126-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (AGRAVANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (AGRAVADO), SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ - CPF: 570.552.899-04 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MESMA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a ação de conhecimento busca, resumidamente, o recebimento da quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia, relativo a obrigações e devedores diversos, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARBAZA ALIMENTOS LTDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução n. 1004566-37.2021.8.11.0040,
declinou
da competência para processar e julgar esta ação e, com fundamento nos artigos 55, § 3º, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT., sob o seguinte fundamento:

(...) Da análise dos autos, verifico a existência de conexão entre a presente demanda e o processo n. 1012478-85.2021.8.11.0040.

Isso porque o processo 1012478-85.2021.8.11.0040 possui a mesma área de formação dos produtos outorgados em garantia, objeto da(s) CPR(s) que embasa(m) a presente execução e a execução ajuizada por Arbaza Alimentos LTDA em face de Adair Cristovão Da Rocha nº 1012478-85.2021.8.11.0040, id. 72994172 (CPR nº 1004.10.2020). Não bastasse o fato de existirem 02 CPRs emitidas por 02 pessoas diferentes cuja área de formação dos produtos outorgados em garantia são a mesma, os executados Carlos Goncalves Muniz, Solange Marques Araujo Muniz e Adair Cristovao Da Rocha firmaram confissão de dívida (id. 73065974), centralizando o imbróglio de ambas CPR’s, circunstância que recomenda a reunião dos processos, nos moldes do que dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil:

(...)

Ante o exposto, RECONHEÇO a existência de conexão da presente demanda com os autos de nº 1012478-85.2021.8.11.0040, em trâmite na 1° Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, eis que o trâmite em separado gerará risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que deve ser evitado. Para tanto, AVOCO sua competência.

Na oportunidade, DETERMINO o apensamento dos referidos autos, os quais tramitarão nesta vara.

Irresignada, a recorrente aduz, em síntese, que se tratam de partes distintas e que não possuem identidade entre as causas de pedir próximas e pedidos formulados, portanto, não havendo se falar em conexão.

Para tanto, assevera que possui créditos a receber do agravado relativo aos pagamentos realizados ao Banco Sistema LTDA e Agrícola Alvorada S/A, dos quais foram celebrados Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Instrumento Particular de Transação, e outras avenças, respectivamente.

Argui, todavia, que a execução (autos nº 1012478-85.2021.8.11.0040) possui como título exequendo apenas as obrigações assumidas por CARLOS GONCALVES MUNIZ e SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ, relativo a área rural por eles explorada.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de declarar competente para julgamento do presente feito, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, em razão da diferença da ausência de identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos.

Contrarrazões no id. 170894674, pelo desprovimento do recurso

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge a recorrente contra a decisão que deferiu o pedido de reconhecimento de conexão. Sustenta, em resumo, que
“INEXISTE de conexão e/ou continência por sê-los sujeitos/polo passivo DIFERENTES; a duas porque NÃO há duplicidade de cobrança (APESAR DA CONFISSÃO DA DÍVIDA SER NO IMPORTE DE R$ 4.000.000.00, estamos a executar NESTA DEMANDA, A METADE DA DÍVIDA consistente em R$ 2.000.000.00, PARA CADA AÇÃO DE EXECUÇÃO, PARA SER JUSTO, INCLUSIVE E NÃO GERAR CONFUSÃO DE NÚMEROS/DÍVIDAS COMO lamentavelmente ocorreu perante o r. Juízo de Piso.”.

Pois bem, com razão a recorrente.

Como é cediço, a conexão tem como principal finalidade evitar decisões conflitantes e também para favorecer a economia processual.

Para que duas ações sejam conexas, é preciso que tenham elementos comuns, sendo que o art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, não bastando a coincidência de partes.

Por sua vez, a continência está prevista no art. 56 do Código de Processo Civil, que define uma relação entre duas ou mais ações quando houver identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.

Na hipótese, as partes executadas, ora agravadas, sustentam que a ação de execução proposta na Terceira Vara Cível da comarca de Sorriso-MT (PJE 1004566-37.2021.8.11.0040), são conexas com a ação de execução nº 1012478-85.2021.8.11.0040 proposta ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA em trâmite perante a Primeira Vara Cível da comarca de Sorriso-MT.

Contudo, não há prova da existência de conexão e de continência entre as duas ações, pois, referida ação que envolve os agravados, resumidamente, trata do recebimento da cota parte em que aqueles se obrigaram na Cédula de Produto Rural, ao passo que a Execução movida em face de ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA, visa o recebimento do crédito oriundo a obrigação assumida pelo mesmo, portanto, tratando-se de dívidas e pedido diversos.

Ademais, verifica-se do Termo de Confissão de Dívidas (Id. 84540084 - PJE 1004554-86.2022.8.11.0040), que a exploração se deu em frações de terras distintas.

Assim, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.

A propósito:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Alegada conexão de ação revisional de saldo devedor com a execução da cártula, em razão de se tratar de dívida oriunda do mesmo título. Reunião das demandas inviabilizada. Ausência de risco de decisões conflitantes. Decisão mantida. Agravo improvido”
. (TJSP; AI 2132283-89.2019.8.26.0000; Ac. 12763421; Osasco; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Correia Lima; Julg. 05/08/2019; DJESP 19/08/2019; Pág. 2619).

“EXECUÇÃO. Reunião de execuções. Descabimento. Inocorrência de conexão e ausência de risco de decisões conflitantes. Inteligência do artigo 55 do CPC. Decisão reformada. EXECUÇÃO. Requisição de informações acerca de bens dos executados à Receita Federal via Infojud sobre os últimos cinco anos. Inadmissibilidade. Hipótese em que o juiz deferiu a requisição da declaração do último exercício. Medida suficiente. Prematura a incursão no sigilo fiscal dos devedores. Decisão mantida. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; AI 2063624-28.2019.8.26.0000; Ac. 12755857; Bragança Paulista; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 05/08/2019; rep. DJESP 19/08/2019; Pág. 2563).

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim cassar a decisão que determinou a reunião dos processos e declarar competente para julgamento do presente feito, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024